Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual foi julgado procedente o pedido referente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente pretende o prequestionamento da matéria. Assevera que o acórdão restou omisso quanto ao direito do devedor que, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores, ou seja, a União e o BACEN ao processo. Assevera que o REsp Repetitivo 1.145.146/RS “A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC)". Argumenta que entendimento contrário viola os artigos 130, III, cumulado com o artigo 7o e 927, III, todos do CPC, pois além de excluir o direito facultado ao réu de chamar os demais devedores solidários ao processo; também prejudica o exercício do amplo contraditório, já que os demais devedores solidários podem contribuir na defesa e na verificação e apuração de eventual quantum debeatur, inclusive para afastar eventuais óbices na discussão da liquidez da quota parte em eventual direito regressivo, caso satisfaça a dívida por inteiro (art.283 Código Civil).
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado manteve a decisão agravada considerando que, “o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, portanto, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil”.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.